Tribunal: TJPA
Processo: 0807844-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0807844-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL
.

DECISÃO NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DE CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO
S
ESPECIAIS REPETITIVOS
.

ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA E EXTRAPOLAÇÃO DO
PRAZO DE
5
(CINCO)
ANOS
, APÓS O
PRAZO DE 01 (UM) ANO
DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, SEM A CITAÇÃO OU
CONSTRIÇÃO DE BENS DO EXECUTADO, P
ARA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 40
DA LEI N.º 6.830/1980. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL RETROATIVAMENTE AO PROTOCOLO DOS REQUERIMENTOS REALIZADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO PROFERIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. N.º
1.340.553/RS (
TEMA
568).

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo o
Superior Tribunal de Justiça
, “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
”
–
REsp
n.º 1.340.553/RS (
Tema
568).

2. H
avendo pedidos formulados pela Fazenda Pública
no
tempo
adequado
,
não se
decreta
automaticamente
a prescrição intercorrente, pois,
ao se
processar o requerimento e
este
logrando sucesso, configura interrompida a
prescrição, nos termos do precedente vinculante citado.

3. Agravo
interno
não
provido
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
unanimidade,
pelo conhecimento e
não provimento
d
o agravo interno em

recurso

e
special
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente). 29.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (03 a 10/08/2022).

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0807844-06.2020.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTES:

ATALAIA VEÍCULOS LTDA, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACY SOUZA DA ROCHA

REPRESENTANTE: LUCIANA CARVALHO MARQUES (OAB/MA n.º 7.277)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: FÁBIO GOES (PROCURADORIA DO ESTADO)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de agravo interno em recurso especial (id. 9794149) interposto por Atalaia Veículos LTDA, Francisco de Assis Brito de Sousa e Aracy Souza da Rocha, contra decisão negativa de seguimento a recurso especial, por conformidade com teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos especiais repetitivos (id. 9518171), almejando o destrancamento do recurso especial interposto.

Sustentou, em síntese, que após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização da parte Executada, não houve nos autos nenhuma causa interruptiva do prazo da prescrição intercorrente, de modo que este transcorreu livremente, uma vez que o feito, além de ter ficado suspenso por 1 (um) ano, permaneceu por mais (5) cinco anos paralisado, depois de não ter sido localizada a empresa executada ou bens sob sua titularidade, violando, dessa forma, o art. 40 da Lei de Execução Fiscal (6.830/1980) e art. 174 do Código Tributário Nacional.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 10181551).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Em que pese o lapso temporal entre o despacho citatório e a sua efetivação, não se pode olvidar que
o caso se enquadra na tese firmada no julgamento do recurso especial repetitivo n.º
1.340.553/RS

(tema
568), no qual restou assentado, no item 4.3 do acórdão paradigma, o seguinte:

“
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
”

No caso dos autos, a Relatora, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento,
no voto condutor do acórdão recorrido (id. 6191827), após o escorço histórico dos atos processuais,
anotou

o seguinte:

“
O posicionamento adotado pelo STJ no julgamento do
REsp
1340553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao contrário da interpretação que a recorrente pretende conferir ao julgado, não se leva em consideração, tão somente, a extrapolação do prazo legal para caracterizar o lustro prescricional em matéria de execução fiscal de
crédito
tributário.

(...)

Dito isso, novamente reconstruo o resumo fático de forma a facilitar o entendimento delineado:

As ações executivas de primeiro grau foram distribuídas em 23/06/2005 e 29/11/2006 (ID.3426421 – fls. 1 e 14)

Os despachos que determinaram a citação da executada nas ações em referência se deram em 28/06/2005 e 24/01/2007 (ID. 3426421 – fls. 18 e 11)

Em 18/10/2005, 06/10/2005 e 13/07/2012 foram certificadas pelos Srs. Oficiais de Justiça a impossibilidade de cumprimento dos mandados (
ID’s
3426421 –
fls
21, 3426423 – fls.18 e 3426424 – fls.17).

Decisão Interlocutória proferida em 12/09/2011 (ID 3426421 – fls. 23) determinou o redirecionamento da execução aos sócios responsáveis e, em consequência, a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa executada e a expedição das respectivas cartas precatórias para citação e penhora/avaliação de bens, na qual consta o endereço dos executados, sendo certificada a expedição das mesmas em 21/03/2012 (ID 3426422 –
fls
3).

Exceção de Incompetência interposta, a qual restou julgada improcedente e declarada a competência do Juízo da Comarca de Ananindeua para julgar o feito, decisão proferida em 22/01/2013 (ID 3426422 – fls. 11/12).

Transitada em julgado a decisão proferida na Exceção de Incompetência, os processos reunidos foram remetidos à consideração da Procuradoria do Estado, que apresentou
manifestação em 21/10/2014 - ID 3426422 – fls.16/17, postulando o arresto
on

line
via BACENJUD e RENAJUD, em face dos sócios gerentes já responsabilizados nos autos,

Instado a apresentar a atualização do valor do débito do executado, o Fisco Estadual o fez em 23/04/2015 e 09/01/2017 (ID 3426422 – fls. 23 e 29, respectivamente) oportunidade em que reiterou os pedidos de bloqueio
on

line
dos ativos financeiros e de veículos dos executados.

Em 05/09/2018, o Estado requisitou informações ao exequente acerca da quitação ou parcelamento do débito, bem como refez os pedidos de bloqueio (ID 3425535 – fls. 35), o que restou reiterado em 09/01/2019, tendo o Fisco postulado, ainda a inclusão do CNPJ e dos
CPF’s
dos executados no sistema SERASAJUD. (ID 3426423 – fls. 7).

Em 24/04/2019, os executados protocolaram Exceção de
Pré
-Executividade - ID 3426427 – fls. 1/10, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual restou impugnada em 10/06/2019 (ID 3426428 – fls. 8/14) pela Fazenda Pública, argumentando a ausência de inércia e relatando que os pedidos de bloqueio
on

line
jamais foram atendidos pelo Poder Judiciário.

Ao decidir em 07/07/2020, o Magistrado, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, não reconhecendo a existência da prescrição intercorrente apontada e determinou o prosseguimento da execução fiscal (ID 3426428 – fls. 22/25), decisão objeto do presente agravo.

Portanto, do histórico, não vislumbro a argumentada inércia do credor, ao contrário, denoto que vários pedidos formulados pelo exequente deixaram de ser apreciados, o que como visto, nos termos do
REsp
1.340.553, devem ser processados, ainda que depois de já escoados os prazos (um de suspensão do feito, mais cinco da prescrição), pois considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Assim, consigno que havendo pedidos formulados pela fazenda pública
in
tempo, seria prematuro decretar a prescrição intercorrente, posto que permanece a possibilidade
de se processar o requerimento e logrando sucesso, configura interrompida a prescrição.
”

O entendimento exposto alinha-se ao já citado precedente vinculante, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que, não assiste razão à parte agravante, que insiste na tese de
computar apenas o lapso temporal, desconsiderando os requerimentos realizados pelo Estado e que, posteriormente, lograram sucesso, o que, para fins da prescrição intercorrente, conforme interpretação do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 (
Lei de Execuções Fiscais
), tem seu prazo interrompido retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera ao intento executório.

Sendo assim,
voto pelo conhecimento e não provimento
do agravo interno interposto

(id. 9794149)
.

Belém, 10/08/2022